Tribunal: TJMT
Processo: 1034019-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034019-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (AGRAVANTE), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO RAMOS BENEDETTI - CPF: 271.046.898-00 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Marcos Moser e Geliane Gomes Moser contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção. Alegaram nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, além de reiterar a alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça careceu de fundamentação e violou o contraditório;
(ii) se os elementos trazidos aos autos demonstram a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes;
(iii) se é cabível a aplicação de multa por reiteração de pedidos infundados nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com base em dados objetivos extraídos das declarações fiscais e movimentações financeiras dos agravantes, os quais evidenciam patrimônio e receita bruta incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

4. O contraditório foi plenamente observado, tendo os agravantes apresentado documentos no bojo do próprio recurso. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência de nova intimação para comprovação da condição econômica quando já oportunizada a manifestação.

5. A existência de movimentações bancárias milionárias, conforme informado na decisão anterior, afasta a presunção de insuficiência econômica, e a ausência de pedido de parcelamento das custas enfraquece a alegação de incapacidade.

6. A pretensão de postergar o pagamento das custas para o final do processo não encontra amparo normativo, conforme expressamente vedado pelo art. 233, § 2º, do Provimento da Corregedoria do TJMT.

7. Diante da reiteração infundada da pretensão de justiça gratuita nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 1036433-66.2024.8.11.0000, 1022174-32.2025.8.11.0000 e no presente feito, impõe-se a aplicação de multa por litigância reiterada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido

Tese de julgamento:

"1. É indeferível o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes dos autos demonstram capacidade contributiva dos requerentes, ainda que haja alegação de prejuízos fiscais."

"2. A ausência de nova intimação para comprovação de hipossuficiência não configura nulidade quando o contraditório já foi oportunizado no bojo do recurso."

"3. A reiteração infundada de pedidos de gratuidade da justiça autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1034019-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCOS MOSER, GELIANE GOMES MOSER

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita em agravo de instrumento, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção.

Alegam os agravantes nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, sustentando a existência de hipossuficiência econômica com base em prejuízos fiscais, extratos bancários negativos e laudo técnico.

Requerem, subsidiariamente, o pagamento ao final do processo.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A análise dos autos revela que a decisão agravada se fundamenta em elementos objetivos e consistentes, extraídos das próprias declarações fiscais dos agravantes, que apontam receita bruta elevada, patrimônio significativo e ausência de demonstração concreta de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

A simples alegação de prejuízo operacional, ainda que documentada, não é suficiente para afastar a constatação de que os agravantes possuem capacidade contributiva relevante, especialmente quando não postulam, sequer subsidiariamente, o parcelamento das custas, como autorizado pelo §6º do art. 98 do CPC.

A decisão pretérita pontuou que os recorrentes possuem movimentações milionárias
Geliane – R$ 10.705.085,32 Milhões – Marcos Moser – R$ 4.952.532,38.

Colaciono novamente:

No que tange às alegações de nulidade por ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, observa-se que os agravantes já haviam sido instados a se manifestar no bojo do próprio recurso, oportunidade na qual apresentaram documentação, sendo a negativa fundada em sua análise global. A jurisprudência do STJ
Resp n°. º 2.001.930 – SP
,
é clara no sentido de que a ausência de intimação específica para comprovação da hipossuficiência não enseja nulidade quando já exercido o contraditório sobre o ponto.

Outrossim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional. A decisão impugnada enfrenta os argumentos deduzidos nos autos, fundamentando-se de forma suficiente e coesa, ainda que em sentido contrário ao pleito recursal.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A aplicação do Tema 1.178 do STJ não impõe deferimento obrigatório da gratuidade, mas exige ponderação entre os elementos probatórios, o que foi rigorosamente observado pela relatora.

Ao arremate, o recolhimento das custas ao final do processo é vedado consorte Norma da Corregedoria do TJMT.

Destarte:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício que autorize a reforma da decisão, tampouco elementos novos capazes de infirmar sua conclusão. A pretensão recursal, portanto, não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Outrossim, uma vez que questão de hipossuficiência dos recorrentes, foram analisadas nos Agravos de Instrumento ns.
1036433-66.2024.8.11.0000, 1022174-32.2025.8.11.0000 e o presente procedimento, com fundamento no art. 1.021, §44°, do CPC, aplico multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026